Tribunal: TJPA
Processo: 0055416-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055416-05.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VIRGINIA MARIANA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E AO TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE PARA PESSOA COM DOENÇA GRAVE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação cível interposta pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) contra sentença que, em ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada por Virgínia Mariana da Silva Ferreira, determinou a concessão do benefício do Passe Livre no transporte público municipal à autora, em razão da deficiência física resultante da cirurgia oncológica, da necessidade de deslocamento contínuo ao hospital e da situação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: estabelecer se o direito fundamental à saúde autoriza o Poder Judiciário a determinar a concessão do Passe Livre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao transporte público gratuito, como meio necessário para o acesso à saúde, constitui obrigação estatal decorrente do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana, sendo cabível a intervenção judicial para sua efetivação em situações de vulnerabilidade social e grave risco à saúde.

4.

A inexistência de previsão orçamentária específica não afasta a obrigação estatal de assegurar direitos fundamentais mínimos, não configurando violação ao princípio da reserva do possível quando demonstrada situação de urgência e necessidade inadiável.

5.

A decisão judicial que impõe a concessão do Passe Livre em tais circunstâncias não afronta o princípio da separação dos poderes, por se tratar de medida necessária para garantir a eficácia de direitos constitucionais básicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito fundamental à saúde justifica a concessão judicial de transporte público gratuito para paciente em situação de vulnerabilidade e grave risco à saúde.

2.

A imposição judicial de fornecimento de Passe Livre em tais casos não afronta a separação dos poderes quando visa assegurar direitos fundamentais mínimos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NERGAR PROVIMENTO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente o pedido na ação ordinária ajuizada por
VIRGINIA MARIANA DA SILVA FERREIRA
.

Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do Município de Belém e da Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém (AMUB), relatando ser portadora de câncer de mama (CID C.50), estando em tratamento oncológico no Hospital Ophir Loyola, submetendo-se a sessões de quimioterapia adjuvante e necessitando de deslocamento frequente até a referida unidade hospitalar para o tratamento da doença.

Aduziu que, em decorrência da retirada do tumor da mama, passou a apresentar deficiência física.

Relatou ainda que solicitou junto à autarquia municipal a inclusão no programa Passe Livre para ela e seu acompanhante, tendo em vista sua hipossuficiência financeira, sendo certo que, até a data da propositura da ação, não havia obtido qualquer resposta por parte da Administração Pública, apesar de ofícios enviados pela Defensoria Pública solicitando a concessão do benefício.

A autora sustentou que a negativa ou a omissão no fornecimento do benefício afronta o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana, tendo juntado atestados médicos e documentos pessoais para comprovar sua situação clínica e socioeconômica.

Foi formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinado ao Município de Belém e à AMUB o fornecimento imediato do Passe Livre para a autora e seu acompanhante, com fixação de multa diária pelo descumprimento, além do bloqueio de verbas públicas em caso de inadimplemento.

Devidamente citado, o Município de Belém apresentou contestação.

Proferida sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para determinar que os réus MUNICÍPIO DE BELÉM e AUTARQUIA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – AMUB forneçam o benefício do Passe Livre à autora VIRGÍNIA MARIANA DA SILVA FERREIRA e a seu acompanhante, para utilização no transporte público coletivo municipal, durante o período de tratamento oncológico, observando-se o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Custas e honorários na forma da lei. Sentença sujeita ao reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

O Município de Belém interpôs recurso de Apelação alegando que a Apelada não se enquadra no conceito de pessoa portadora de deficiência, e que o deferimento do pleito representa violação ao princípio da Legalidade.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 6112021).

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo desprovimento da apelação (Id. 7877773).

É o relatório necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e da remessa necessária.

A questão recursal reside em verificar se a autora, ora apelada, deve ser beneficiária do cartão passe livre, em razão de ser portadora de doença grave, especificamente câncer.

A Constituição Federal prevê o transporte como direito básico do cidadão, devendo ser assegurado pelo Estado:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (...) (grifo nosso)

Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88).

Assim, o transporte se insere no contexto do direito à saúde, como elemento instrumental do direito essencial, devendo ser assegurado pelo Estado.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2649, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, que tratava da concessão de
passe

livre
às pessoas portadoras de deficiência, o seguinte:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS - ABRATI. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994, QUE CONCEDE
PASSE

LIVRE
ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA, DA ISONOMIA, DA
LIVRE
INICIATIVA E DO DIREITO DE PROPRIEDADE, ALÉM DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO (ARTS. 1º, INC. IV, 5º, INC. XXII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA): IMPROCEDÊNCIA. 1. A Autora, associação de associação de classe, teve sua legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade reconhecida a partir do julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.153, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.9.2005. 2. Pertinência temática entre as finalidades da Autora e a matéria veiculada na lei questionada reconhecida. 3. Em 30.3.2007, o Brasil assinou, na sede das Organizações das Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu Protocolo Facultativo, comprometendo-se a implementar medidas para dar efetividade ao que foi ajustado. 4. A Lei n. 8.899/94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente." (ADI 2649, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2008, DJe-197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-02337-01 PP-00029 RTJ VOL-00207-02 PP-00583 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 34-63)

Sobre a temática este egrégio TJPA assim se manifesta;

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, VISANDO A ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO, “
PASSE FÁCIL”
A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSOS INTERPOSTOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE A GRATUIDADE SE DESTINARIA TÃO SOMENTE A PESSOAS CLASSIFICADAS COMO DEFICIENTES PERMANENTES, NÃO EXTENSIVO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRIMAZIA DOS DIREITOS SOCIAIS COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL AO MÍNIMO A UMA VIDA DIGNA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O transporte gratuito para pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida apresenta-se como um mecanismo para que possam exercer o direito constitucional de ir e vir, assegurando-lhes subsistência, acesso a tratamentos e efetiva integração social, garantidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana. (Lei Federal nº
7.853
, e 24/10/1989 e Decreto Municipal º 51.133/2006)

2. O que define o deficiente é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Conceito este que não se encontra tão distante do conceito de portador de necessidades especiais que também possui limitações físicas, motoras, funcionais, orgânicas, sensoriais, cognitivas, intelectuais, comportamentais ou de personalidade, que lhes colocam em situações desfavoráveis e/ou de desvantagem, igualmente lhe colocando fora do “padrão considerado normal para o ser humano”

3. Afirmar que apenas os indivíduos inseridos no conceito de deficiente fazem jus a isenção tarifaria, seria colocá-los em situação de sobreposição, em detrimento aos portadores de necessidades especiais, quando o intento da
Constituição Federal
e das normas infraconstitucionais é a garantia de direitos mínimos como forma de colocar as pessoas em condições desfavoráveis em patamar isonômico.

4. Com vistas à universalização da cidadania foram criados dispositivos que, efetivamente visem à universalização da inclusão, e é exatamente neste ponto que se insere a gratuidade do transporte coletivo para esta categoria de cidadãos.

5. Apelações conhecidas, porém, improvidas. Sentença confirmada por remessa Necessária.

(TJ-PA - APL: 00112367420088140301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022)”

“Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PASSE LIVRE À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. EPIDERMÓLISE BOLHOSA . COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1- A concessão de passe livre aos portadores de deficiência integra as políticas públicas destinadas a inseri-los na sociedade e a lhes conferir igualdade de oportunidades, o que vai ao encontro dos fundamentos da República de incrementar a cidadania e de fortalecer a dignidade da pessoa humana. 2- Apesar da doença do apelado (Epidermólise Bolhosa) no constar expressamente na legislação do Passe Livre, deve-se estender o benefício ao mesmo com base nos princípios da Dignidade Humana, da Proporcionalidade e da Razoabilidade, além da condição física especial, que lhe acarreta dificuldades de locomoção . 3- Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora . Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00484981920128140301 18270367, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 27/08/2025